Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754161-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSA MACHADO BORGES AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA FALEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARISSA MACHADO BORGES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial 0707787-30.2024.8.07.0001. Sustenta, em suma, a agravante que deve ser afastada a alegação de abusividade na eleição de foro a fim de que seja reconhecida a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, observo que a agravante se insurge contra a decisão de 188824826 dos autos de origem, proferida em 5 de março de 2024. Referida decisão foi atacada pelo agravo de instrumento 0707787-30.2024.8.07.0001, o qual foi provido em julgamento proferido por esta c. 1a Turma cível, sendo reformada a decisão reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Referido julgado, restou ementado nos seguintes termos (ID. 206208111): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência para processar e julgar o feito originário em favor de uma das Varas Cíveis de Uberlândia/MG. 2. Embora a decisão que decline da competência não conste no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se que tal provimento judicial seja devolvido ao Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento. Isso ocorre em razão da urgência da matéria e da inutilidade de discussão apenas em sede de apelação, especialmente se considerado o risco da prática de atos que possam ser posteriormente anulados (Acórdão No 1794436, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível). 3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor a respectiva ação consumerista no seu domicílio. Trata-se de uma faculdade em benefício do sujeito de direitos vulnerável, o que afasta a imposição automática e obrigatória desta regra de fixação de competência. 4. Segundo o art. 63, §1° do CPC, “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico". 5. De acordo com a Súmula 33 do STJ, a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, pois depende de oposição de exceção pela parte interessada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1881482, 0713131-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Obviamente, referida decisão já se encontra alcançada pela coisa julgada, não podendo ser novamente rediscutida. Logo, compreendo que o presente agravo de instrumento não ultrapassa o requisito de admissibilidade, já que se volta contra decisão preclusa e acobertada pela coisa julgada. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator